Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-75.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0002946-75.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
ELTON CLEBSON DO ROSÁRIO BORGES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, TODOS DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃ DE MENORES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, USO DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA RELATORA.
1. É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que o Magistrado sentenciante, considerou como desfavorável apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja, as
circunstâncias do crime
, fundamentando com a majorante concurso de pessoas, pois é possível tal deslocamento no ordenamento jurídico, e, fixou a pena-base bem próximo ao mínimo legal;
2. Dessa maneira, enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto
não se verifica
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença
, ante a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos;
3. Verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão já havia reconhecido a atenuante de confissão, não o fazendo na fração de 1/6, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal, o que não é permitido nesta fase da dosimetria, conforme Súmula n.º 231 do STJ. Precedentes;
4. Atestada a ausência de potencial lesivo do artefato, é imperiosa a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo. Dessa maneira, resta a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;
5.Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0002946-75.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
ELTON CLEBSON DO ROSÁRIO BORGES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ELTON CLEBSON DO ROSÁRIO BORGES,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que impôs a ele a pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do CPB e art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia (fls. 02/03) , em síntese, que no dia 06/02/2019, por volta de 21h00 horas, o denunciado em unidade de desígnios com o adolescente M. H. C. d. R., abordaram a vítima Marcela Evelly Caldas Nascimento, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o celular desta, modelo Motorola Moto G5. A vítima informou que encontrava-se na parada de ônibus na Av. Almirante Barroso, próximo a Faculdade CESUPA, quando o denunciado chegou em companhia do adolescente, apontando em sua direção um revólver e ordenou que entregasse seu celular, que fez de imediato, e logo em seguida os autores atravessaram a passarela da avenida, tendo a vítima seguido-os quando gritou para a população ¿pega os ladrões que acabaram de me assaltar¿ (textuais), assim a população conseguiu segurar eles até a chegada da polícia. A autoridade policial declarou que em torno de 21h00 receberam informação via CIOP de que dois indivíduos haviam sido agarrados por populares logo após terem roubado o celular da vítima, que ao chegarem no local perceberam que o denunciado e o adolescente haviam sido agredidos pela população, que estava revoltada, assim levaram os dois presos em flagrante, recuperando o celular da vítima e fazendo apreensão de uma arma de fogo. A vítima reconheceu o ora denunciado e o adolescente como autores do crime de roubo, tendo estes sido conduzidos até a delegacia para esclarecimentos. A
res furtiva
foi recuperada em posse do acusado e do adolescente conforme auto de apreensão de fl. 53 do IPL. Os indícios de autoria e materialidade restam comprovados, pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e da vítima da corrupção de menores, fl. 07 IPL, bem como há documento atestando a menoridade da vítima de corrupção à fl. 08 do IPL.

Em
razões recursais (fls. 105/120)
, a defesa do acusado pugnou pela reforma da sentença, para que seja a pena-base redimensionada para seu mínimo legal, sob a alegação de que a pena do apelante foi aumentada injustificadamente.

Requer ainda a defesa, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, por entender que configuraria
bis in idem
com o tipo penal do artigo 244-B do ECA.

Alegou que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, a mesma também merece ser reformada, devendo ser reconhecida aplicada a diminuição de 1/6 para a atenuante de confissão, bem como afastada a Súmula 231 do STJ, pois em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Por fim, pugnou pelo afastamento da causa de aumento, uso de arma de fogo, sob a alegação de que a mesma estaria desmuniciada.

Em
contrarrazões (fls. 121/123),
o Ministério Público requer seja conhecido e dado
parcial provimento
ao recurso, para afastar a causa de aumento de pena, uso de ama de fogo.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (fls. 129/132)
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja a pena na segunda-fase diminuída em 1/6.

É O RELATÓRIO.
VOTO.
1. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do acusado pugnou pela reforma da sentença, para que seja a pena-base redimensionada para seu mínimo legal, sob a alegação de que a pena do apelante foi aumentada injustificadamente.

A dosimetria restou assim vazada, pelo Magistrado sentenciante:
¿(...)
DOSIMETRIA
Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade:
no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b)
Antecedentes:
o réu não possui antecedentes; c)
Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e)
Motivos:
do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper o menor a fim de que este praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime:

desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima.
Para o crime de corrupção de menor, não há circunstância a valorar; g)
Consequências do crime:
no crime de roubo, a vítima logrou êxito em reaver os bens subtraídos. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h)
Comportamento da vítima:
não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor. (...)¿ (grifo nosso).

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

É impossível, no presente caso, falar-se em revisão da dosimetria, já que ao analisar as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, vê-se que o Magistrado sentenciante, considerou como desfavorável apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja, as
circunstâncias do crime
, fundamentando com a majorante concurso de pessoas, pois é possível tal deslocamento no ordenamento jurídico, e, fixou a pena-base bem próximo ao mínimo legal.

Nesse sentido, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA QUALIFICAR E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.517 - DF (2018/0031204-4. Relatora. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02 de março de 2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

Cumpre salientar ainda que a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a pratica do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto, não havendo que se falar em reforma da pena-base.
2. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃ DE MENORES.

Requer ainda a defesa, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, por entender que configuraria
bis in idem
com o tipo penal do artigo 244-B do ECA.

Não assiste razão ao apelante.

Ocorre que, estamos diante do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores,
logo se trata de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos.

Dessa maneira, enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto
não se verifica
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença
, ante a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.

Vejamos jurisprudência neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE QUE FOI CORROMPIDO. AUSÊNCIA DE CRIME FORMAL. NEGA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA. REANÁLISE DAS ELEMENTARES JUDICIAIS. NEGA. CONCURSO FORMAL. REGIME. MANUTENÇÃO. MULTA. EXCLUSÃO. NEGA. DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES
. 1) O crime descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente cuida-se de delito de natureza formal, sendo prescindível a demonstração de efetiva corrupção do menor, eis que necessário, tão somente, o seu envolvimento na empreitada criminosa, juntamente ao sujeito penalmente imputável, como na hipótese dos autos. Súmula 500 do STJ. 2)
Não há que se falar em afastamento da causa de aumento do concurso de agentes no crime de roubo pelo propalado bis in idem com a corrupção de menor, pois são delitos cometidos com desígnios autônomos, sendo praticados em momentos distintos e atingindo bens jurídicos independentes
.
(...) (TJ-GO - APR: 288792420188090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2805 de 12/08/2019).
3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Alegou que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, a mesma também merece ser reformada, devendo ser reconhecida aplicada a diminuição de 1/6 para a atenuante de confissão, bem como afastada a Súmula 231 do STJ, pois em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Cumpre informar que a quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão, vejamos:
¿(...) Verifica-se, de outro lado, a incidência da atenuante da confissão espontânea nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), passando para
4 anos e 1 mês de reclusão e 9 dias-multa
, calculados à razão unitária mínima legal. (...)¿.

Assim, verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão já havia reconhecido a atenuante de confissão, não o fazendo na fração de 1/6, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal, o que não é permitido nesta fase da dosimetria.

Contudo, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:
¿
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.¿ (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso).

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.
4. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, USO DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA.

Pugnou, por fim, pelo afastamento da causa de aumento, uso de arma de fogo, sob a alegação de que a mesma estaria desmuniciada.

Assiste razão a defesa.

Do cotejo dos autos, observo do auto de apresentação e apreensão de objetos (fl. 14 do IPL) que foi apreendido com o apelante:
¿(...) arma de fogo tipo revólver calibre 32 (sem marca aparente), desmuniciada (...)¿.

Assim, malgrado a utilização de arma de fogo inapta, como forma de intimidar a vítima, caracterize a grave ameaça - elementar do crime de roubo -, sua ineficácia não permite o reconhecimento da majorante, porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
¿o artefato desprovido de potencialidade lesiva, não incrementa o risco ao bem jurídico tutelado pela norma, servindo, somente, à configuração da elementar da grave ameaça¿
. (AgRg no AREsp 466.211/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017).

Impende transcrever entendimento do Douto Jurista Cleber Masson, sobre a matéria:
¿(...) apesar de constituir-se em meio relativamente ineficaz (que permita a incidência da causa de aumento), o STJ adotou entendimento no sentido de que não incide a causa de aumento de pena (mas caracteriza o roubo simples) (...). (Direito Penal, Volume 2 - parte especial; Ed. Método; 5ª Edição; São Paulo; pg. 420).

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que 'De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante, no caso, a menoridade relativa' (HC n. 404.340/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 20/3/2018, grifei). Precedentes (AgRg no AREsp 1.261.222/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2018).
3. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão.
4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão.
(HC 445.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE PRESSÃO DESMUNICIADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora do crime de roubo, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato. Nesse passo, plenamente aplicável o precedente à arma com disparo à pressão desmuniciada, ante a ausência de potencialidade lesiva
.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a incidência da majorante do emprego de arma, estabelecendo-se a pena de 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. (HC 407.801/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Vejamos ainda, entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. ARMA DE FOGO INAPTA PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS. CAUSA DE AUMENTO EXCLUÍDA. JULGADOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Atestada a ausência de potencial lesivo do artefato, é imperiosa a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo. (AgRg no REsp 1532816/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
2. Recurso conhecido e provido, para excluir da condenação a majorante do emprego de arma de fogo, entretanto, sem reflexo na dosimetria da pena, ante a subsistência da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. Decisão unânime. (2019.05229725-03, 210.910, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19).

Por esta razão, acolho os fundamentos do Tribunal Superior, para excluir a majorante do emprego de arma de fogo,

Assim, feitas as considerações de mérito acima referidas, passo a aplicá-las na dosimetria operada em desfavor do recorrente,
quanto ao crime de roubo
, assim vejamos:

Na primeira fase da dosimetria penal, mantida incólume em sede recursal, restou fixada a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, também mantida incólume, presente a atenuante genérica da confissão, art. 65, III, ¿d¿ do CP, restou fixada a pena em
04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 9 (nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, deixo de aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2ª-A, I do CP, restando a pena em
04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 9 (nove) dias-multa
, que torno concreta e definitiva.

Quanto ao
crime de corrupção de menores
, a dosimetria foi mantida em seus exatos termos, restando a pena concreta, final e definitiva, aplicada pelo Magistrado
a quo
, em
1 (um) ano de reclusão
.

Mantenho ainda a aplicação do Concurso Formal, insculpida no art. 70, primeira parte, do CPB, e, assim, incidindo a exasperação de pena em 1/6. Dessa maneira, resta a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho ainda o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar apenas a majorante do uso de arma, modificando o
quantum
final da pena aplicada
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 31 de agosto de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora